Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAVALIAÇÃO. IMÓVEL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno e conheceu o Agravo de Instrumento, rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece de omissão.
4. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecido e fundamentado o entendimento de que não é cabível a reavaliação do imóvel no caso analisado, uma vez que não teria restado demonstrada a existência de um pedido sério e devidamente amparado, mas sim uma tentativa de impedir o andamento do feito executivo.
5. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada.
6. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF de relatoria da Ministra Diva Malerbi na Primeira Seção; acórdão 1794087 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.